Tribunal: TJSP
Processo: 2107367-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença instaurada pelo devedor/agravado. Ausência de manifestação dos credores/agravantes, apesar de intimados. Preclusão temporal. Presunção de concordância. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.